Tribunal: TJMT
Processo: 0002757-96.2019.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002757-96.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSE WELTON BERNARDO SILVA - CPF: 537.564.441-04 (APELANTE), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), WAGNER BRITO DE SOUZA (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), KAICK ALEXANDRE ALVES MARIA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DO PRIMEIRO APELANTE: DROGA NÃO APREENDIDA NO VEÍCULO; AUMENTO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL; PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; AFASTAMENTO DA MAJORANTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS; REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

- PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE: A INÉPCIA DA DENÚNCIA; INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP – INÉPCIA NÃO CARACTERIZADA – JULGADOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – NARRATIVAS DE POLICIAL MILITAR -

ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ADOLESCENTE INFRATOR -

QUANTIDADE DE DROGAS -
DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS – ESCUSAS INVEROSSÍMIL – AUTORIA COMPROVADA -

ARESTOS DO TJMT – PENA-BASE – AUMENTO DESPROPORCIONAL – JULGADO DO TJMT – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS PREENCHIDOS PELO PRIMEIRO APELANTE – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE CARACTERIZADO – MAJORANTE PRESERVADA - PREMISSAS DO STF E

STJ – REGIME INICIAL SEMIABERTO AO PRIMEIRO APELANTE – SUBSTITUIÇÃO POR
RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – JULGADOS DO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS AO SEGUNDO APELANTE – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO, COM READEQUAÇÃO DAS PENAS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, se
“devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia
” (RHC nº 35312/SP).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

A mera alegação de que a droga teria sido “
plantada”
, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042). No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 ).

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência, tornam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório;”
(TJMT, AP 0003256-20.2018.8.11.0007)

As apreensões de
290g (duzentos e noventa gramas) de pasta-base de cocaína e 2,740kg (dois quilos e setecentos e quarenta gramas) de maconha constituem fundamentos idôneos para elevação da reprimenda basilar.
Porém, o aumento procedido [
3 (três) anos e 4 (quatro)

meses acima do mínimo legal]
afigura-se desproporcional, sobretudo porque a quantidade apreendida não revela traficância em larga escala, ainda que expressiva, recomendar a exasperação em 1 (um) ano acima do mínimo legal (STJ, HC 517217/SP).

O c. STF assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que a natureza da droga não constitui fundamento suficiente para, em si,
“comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa”
(HC 191876/SP).

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo do réu e deve ser reconhecida (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR).

Por força do concurso de agentes, da natureza da pasta-base de cocaína e do transporte intermunicipal, elege-se a fração redutora de 1/3 (um terço) ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito (STJ, HC nº 397.710/RS).

A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei nº 11.343/2006 prescinde da
certidão de nascimento, pois “
outros documentos dotados de fé pública, portanto, igualmente hábeis para comprovar a menoridade, também podem atestar a referida situação jurídica, como, por exemplo, a identificação realizada pela polícia civil”
(STJ, HC 134.640/DF). Se evidenciada a participação de adolescente no tráfico de drogas,
“impõe-se manter a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006”
(TJMT, HC AP 0000321-17.2018.8.11.0036).

A primariedade, os bons antecedentes, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a oito anos] recomendam a fixação do regime inicial semiaberto, sobretudo quando reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, AP 0005865-77.2010.8.11.0064).

A substituição da pena corporal por restritiva de direitos apresenta-se impertinente diante da reprimenda imposta – superior a quatro anos – e da valoração negativa da quantidade de drogas apreendidas (TJMT, AP N.U 0022872-75.2015.8.11.0042).

Provido o recurso do apelante para readequar a pena-base, impõe-se estender os efeitos do julgamento ao corréu que se encontra na mesma situação jurídica
, nos termos do art. 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO 0002757-96.2019.8.11.0008 -
COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S):

JOSE WELTON BERNARDO SILVA

WAGNER BRITO DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO;

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pela JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA e WAGNER BRITO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 150716), que os condenou por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, sendo o
primeiro
a

9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
a 11(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI,

da Lei nº 11.343/2006 –

(ID 64110240).

JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA sustenta que: 1)
“não restou encontrado nada ilícita no veículo conduzido pelo apelante”
; 2)
“o aumento em razão da natureza e quantidade de droga tenha sido suficientemente justificado a pena ficou muito acima do mínimo legal”
; 3) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 4)
“não há provas nos autos do menoridade do suposto coautor”
, a ensejar o afastamento da majorante; 5) se reduzida a pena corporal, tem direito ao regime inicial semiaberto ou aberto e à substituição por restritivas de direitos.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido regime inicial diverso do fechado e substituída a pena corporal por restritivas de direitos (ID 64117567).

WAGNER BRITO DE SOUZA suscita a inépcia da denúncia porque seria
“genérica”,
“
o Ministério Publico faz acusações presunçosas sem qualquer lastro probatório”
e haveria “
indícios de ilegalidade na produção de provas”
. No mérito, alega que “
fez provas de que não possuía, armazenava ou transportava nenhum entorpecente”.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 64127515).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 64128983).

A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento de ambos os recursos, em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Pretendido reconhecimento da inépcia da denúncia por Wagner Brito de Souza – inviabilidade – requisitos do art. 41, do CPP devidamente atendidos – 2. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 3. Requestada redução da censura basilar de José Welton Bernardo da Silva – inadmissibilidade – expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido que justificam a majoração da censura basilar - exasperação fundamentada – 4. Requerida aplicação da causa de diminuição inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 em favor de José Welton Bernardo da Silva – insubsistência - requisitos legais não preenchidos – réu que se dedica à atividades criminosas – 5. Pretendida exclusão da causa de aumento descrita no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/2006 – impossibilidade – menoridade do adolescente que pode ser comprovada por outros documentos dotados de fé pública – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento dos recursos.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – 22.2.2021)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante WAGNER BRITO DE SOUZA suscita a inépcia da denúncia sob assertivas de que seria
“genérica”,
“
o Ministério Publico faz acusações presunçosas sem qualquer lastro probatório”
e haveria “
indícios de ilegalidade na produção de provas”.

Infere-se da denúncia que
“a Policia Militar recebeu informações de que o Acusado Wagner Brito Souza havia saído da cidade de Denise ate a cidade de Nortelândia com o intuito de obter drogas para comercialização”
; “a
o obter êxito em parar o veículo mencionado, foi encontrado por policiais militares ao lado do veículo, no acostamento da rodovia , uma sacola plástica de cor verde em que no seu interior existiam 3 tabletes de maconha e outras duas outras porções médias de maconha envolvidas com fita adesiva”
;
“apurou-se na investigação preliminar que o Acusado Wagner detinha a função de ir buscar a droga na cidade de Nortelândia, repassando para diversas outras pessoas na cidade de Denise, para isso, buscou auxilio do Adolescente Kaick Alexandre Alves Maia lhe oferecendo a um pagamento em entorpecentes para ir com ele busca a referida droga”; “ao chegarem em Nortelândia, enquanto José Welton e Kaick permaneciam no carro, Wagner se encontrou com outras pessoas e recebeu a substância entorpecente outrora apreendida pelos Policiais Militares”; “a prova da materialidade dos crimes imputados aos denunciados ressurge inconcussa nos autos, através do auto de prisão em flagrante, do termo de exibição e apreensão, do Laudo preliminar de constatação de substância entorpecente de fl. 10-11-IP, do boletim de ocorrência de fls. 05-06-IPe do Laudo de constatação definitivo de fls. 49-55-IP”; “os indícios de autoria, da mesma forma, restam inequívocos, mormente pelas provas testemunhais carreadas, bem como os demais elementos de prova que indicam claramente a conduta de cada um dos envolvidos”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça - fls. 7.5.2019).

Nessas linhas, a exordial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, as qualificações dos apelantes e do coautor adolescente, a classificação dos crimes, as descrições sobre as provas produzidas e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP, embora haja um pequeno erro material na descrição da natureza da droga [“
duas outras porções médias de maconha”
ao invés de duas porções de pasta-base de cocaína.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, se
“devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia
” (RHC nº 35312/SP - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 14.11.2014).

Noutro giro, frise-se que a discussão sobre os indícios suficientes de autoria envolve os elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, não comprometendo os requisitos da exordial acusatória.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Verificando-se que todos os requisitos entabulados no art. 41 do Código de Processo Penal foram devidamente observados pelo órgão acusador quando do oferecimento da denúncia, permitindo, assim, o contraditório e a ampla defesa, não há falar em inépcia da exordial acusatória que, além de qualificar os apelantes, expõe o fato criminoso a eles imputados, com todas as circunstâncias possíveis.”
(AP

0005293-27.2018.8.11.0037 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 25.11.2020)

Outrossim, a
“defesa não demonstrou a existência de violação às normas constitucionais e legais, a ensejar a ilicitude da prova”
(STJ, AgRg no HC 544.099/ES – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – 16.3.2020).

Portanto, não se verifica inépcia da inicial acusatória.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I) e manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577). Por sua vez, não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...] no dia 13 de fevereiro de 2019, por volta das 16h00, na MT 343, especialmente na rodovia que liga as cidades de Denise e Arenápolis, os denunciados JOSÉ WELTON BERBARDO SILVA e WAGNER BRITO SOUZA
transportavam
2,70 kg de substância entorpecente classificada como maconha, em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de comercialização e mediante atos que envolveram o Adolescente Kaick Alexandre Alves Maia. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA e WAGNER BRITO SOUZA, como incursos nos artigos 33, caput e art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 [...].”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça – ID 64109130)

O Juízo singular dosou a pena nestes termos:

“[...]56. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da denúncia, para CONDENAR os acusados JOSÉ WELTON BERNARDO DA SILVA e WAGNER BRITO DE SOUZA, qualificados nos autos, como incursos no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006.

V.I.I - Da dosimetria da pena do acusado José Welton Bernardo da Silva.

57. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena.

58. Outrossim, tendo em vista tratar-se de legislação especial (Lei 11.343/2006), não posso olvidar dos dispositivos legais a seguir transcritos: [...]a) Das Circunstâncias Judiciais.

59. A culpabilidade do acusado é normal ao tipo, assim como as circunstâncias do crime. A (s) consequência (s) do crime não desfavorece (m) o acusado, pois próprias do mesmo. A personalidade do acusado não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do acusado. Não há registro de antecedentes criminais. Os motivos do crime não devem ser valorados em desfavor do acusado. Quanto ao comportamento da vítima, não há o que ser avaliado. Quanto à natureza da droga, cuida-se de MACONHA E COCAÍNA, na quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, constatou-se 2,740 kg de maconha e 290 gramas de cocaína, consoante laudo pericial preliminar e laudo pericial definitivo. Assim, a grande quantidade de maconha e cocaína apreendidos devem ser sopesados de forma negativa, ao passo que a natureza dos entorpecentes de cocaína apreendidos serão analisados na terceira fase de dosimetria, a fim de evitar bis in idem. Dessa forma, APLICO a pena-base acima no mínimo legal, ou seja, em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).

b) Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes.

60. Não há atenuantes e agravantes a serem consideradas.

c) Das Causas de Aumento e de Diminuição.

61. Incide a causa de aumento prevista do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, porquanto a empreitada criminosa envolveu adolescente, MAJORO a pena em 1/6, ou seja, 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP). De outro lado, DEIXO de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, mormente a apreensão da substância entorpecente de cocaína, na quantidade de 290 gramas, a qual apresenta alto poder viciante, para a mercancia de drogas. Vejamos o entendimento do C. STJ:

[...]62. Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA a pena em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do condenado (art. 49 do CP c/c art. 43 da Lei de Drogas).

V.I.II - Do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta.

63. Assim, considerando a pena aplicada, bem como a análise das circunstâncias judiciais do réu, FIXO o regime fechado para o inicial cumprimento da pena, de acordo com o estabelecido no §3° do artigo 33 do Código Penal. [...]V.II.I - Da dosimetria da pena do acusado Wagner Brito Souza.

67. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena.

68. Outrossim, tendo em vista tratar-se de legislação especial (Lei 11.343/2006), não posso olvidar dos dispositivos legais a seguir transcritos:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Art. 43. Na fixação da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a um trinta avos nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo.”

a) Das Circunstâncias Judiciais.

69. A culpabilidade do acusado é normal ao tipo, assim como as circunstâncias do crime. A (s) consequência (s) do crime não desfavorece (m) o acusado, pois próprias do mesmo. A personalidade do acusado não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do acusado. Há registro de antecedentes criminais, ao passo que três serão considerados nesta etapa, quais sejam, autos códigos 245429, 20000360, 104072, ao passo que os demais serão analisados na próxima fase da dosimetria, a fim de evitar bis in idem. Os motivos do crime não devem ser valorados em desfavor do acusado. Quanto ao comportamento da vítima, não há o que ser avaliado. Quanto à natureza da droga, cuida-se de MACONHA E COCAÍNA, na quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, constatou-se 2,740 kg de maconha e 290 gramas de cocaína, consoante laudo pericial preliminar e laudo pericial definitivo. Assim, a grande quantidade de maconha e cocaína apreendidos devem ser sopesados de forma negativa, ao passo que a natureza dos entorpecentes de cocaína apreendidos serão analisados na terceira fase de dosimetria, a fim de evitar bis in idem. Dessa forma, APLICO a pena-base acima no mínimo legal, ou seja, em 9 (nove) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).

b) Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes.

70. Não há atenuantes a serem consideradas. A seu turno, presente a agravante prevista no art. 61, I, do CP (reincidência), consoante pesquisa realizada no sistema apolo (autos código n. 109384 e n. 152609), razão pela qual MAJORO a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

c) Das Causas de Aumento e de Diminuição.

71. Incide a causa de aumento prevista do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, porquanto a empreitada criminosa envolveu adolescente, MAJORO a pena em 1/6, ou seja, 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP). De outro lado, DEIXO de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, mormente a apreensão da substância entorpecente de cocaína, na quantidade de 290 gramas, a qual apresenta alto poder viciante, para a mercancia de drogas. Vejamos o entendimento do C. STJ:[...]

72. Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA a pena em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do condenado (art. 49 do CP c/c art. 43 da Lei de Drogas).

V.II.II - Do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta.

73. Assim, considerando a pena aplicada, bem como a análise das circunstâncias judiciais do réu, FIXO o regime fechado para o inicial cumprimento da pena, de acordo com o estabelecido no §3° do artigo 33 do Código Penal.[...]”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito – ID 64110223)

Pois bem.

Analisam-se conjuntamente os argumentos relativos à autoria do tráfico de drogas, por envolverem a valoração do conjunto probatório.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 64107621), Laudo de Constatação nº 600.2.04.2019.001967-01 (ID 64111617) e Laudo Pericial nº 3.14.2019.53332-01 (ID 64111623), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Idoardo do Carmo Pereira, policial militar (ID 64107621), Edson Bruno Martins Lobo, policial militar (ID 64107639), e Christian Jorge Paes Barros Silva, policial militar (ID 64107639),

Kaick Alexandre Alves Maia, adolescente infrator,

e os interrogatórios de JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA, primeiro apelante (ID 64107639), e WAGNER BRITO SOUZA, segundo apelante (ID 64107649).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Idoardo do Carmo Pereira, as testemunhas Manoel Adalton da Cruz e Vanilse Ribeiro Rangel Cruz, arroladas pela Defesa do apelante JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA, e os interrogados os apelantes (Relatório de Mídias de ID 64131487).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 13.2.2019, a Polícia Militar recebeu informações de que o apelante WAGNER BRITO SOUZA saiu do Município de Denise até o Município de Nortelândia para adquirir drogas destinadas à comercialização difusa.

Realizada uma campana na rodovia MT 343, que liga ambos municípios, os policiais militares deram ordem de parada ao veículo Celta, placa MQS 7268, mas o apelante JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA direcionou o automóvel contra a viatura, tendo sido efetuados disparos nos pneus. Em ato contínuo, o automóvel parou e os policiais militares encontraram ao lado do veículo, no acostamento da rodovia, uma sacola plástica contendo 3 (três) tabletes de maconha e 2 (duas) outras porções médias de pasta-base de cocaína envolvidas com fita adesiva. No interior do veículo Celta, placa MQS 7268, encontravam-se os apelantes JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA e WAGNER BRITO SOUZA, bem como o adolescente Kaike Alexandre Alves Maia. Durante a abordagem, o apelante WAGNER BRITO SOUZA recebeu uma ligação, que foi colocada em viva-voz, oportunidade na qual o interlocutor revelou estar em frente a sua residência para pegar a droga que ele transportava;

- a quantidade de droga apreendida totalizou 2,740kg (dois quilos e setecentos e quarenta gramas) de maconha, bem como 290g (duzentos e noventa gramas) gramas de cocaína

- o adolescente Kaick Alexandre Alves Maia, na Delegacia, declarou que receberia 10,00g (dez gramas) de pasta-base de cocaína e 100,00g (cem gramas) de maconha para acompanhá-los; o apelante JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA conduzia o automóvel e estacionou perto de uma igreja; ter permanecido no automóvel juntamente com os apelantes, esperando uma pessoa entregar a droga; o apelante WAGNER BRITO SOUZA retornou com uma sacola de cor azul contendo a droga e pediu ao apelante JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA que retornasse para Denise; ria comercializar a droga que lhe caberia como pagamento por acompanhar os apelantes JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA e WAGNER BRITO SOUZA até a Nortelândia; jogou a droga no acostamento quando foram abordados pela Polícia Militar;

- o policial militar Idoardo do Carmo Pereira, em ambas fases da persecução penal, afirmou a Polícia Militar recebeu informações

de que o apelante WAGNER BRITO SOUZA

era traficante de drogas no Município de Denise, bem como que, na data dos fatos, iria transportar substância entorpecente; que as drogas foram encontradas drogas em um matagal, próximo ao veículo Celta, ocupado pelos apelantes JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA e WAGNER BRITO SOUZA; o apelante WAGNER BRITO SOUZA admitiu a propriedade de droga e alegou que iria comercializá-la na Comarca de Denise; o aparelho celular do apelante WAGNER BRITO SOUZA não parava de tocar e, quando ele atendeu em viva-voz, o interlocutor revelou que havia outras pessoas lhe aguardando, em uma pequena festa; o adolescente Kaike Alexandre Alves Maia estava na companhia dos apelantes JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA e WAGNER BRITO SOUZA;

- as testemunhas Manoel Adalton da Cruz e Vanilse Ribeiro Rangel Cruz narraram que o apelante JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA trabalhava como pedreiro, bem como desconhecer seu envolvimento com a traficância;

- o primeiro apelante JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA, na Delegacia, revelou ter sido contratado pelo adolescente Kaick Alexandre Alves Maia para buscar “um negócio” no Município de Nortelândia, bem como que iria receber R$150,00 (cento e cinquenta reais) pela viagem; não atendeu a ordem de parada porque o freio do automóvel não estava bom; não sabia que Kaick Alexandre Alves Maia era menor de idade, tampouco que ele e apelante WAGNER BRITO DE SOUZA iria buscar drogas. Em Juízo, alegou que o apelante WAGNER BRITO DE SOUZA apenas pegou uma carona.

- o apelante WAGNER BRITO DE SOUZA, em sede policial, permaneceu em silêncio. Na fase judicial, asseverou que estava de carona, não presenciou ninguém arremessar a droga do automóvel.

Dito isso, vejamos.

As narrativas do policial militar
Idoardo do Carmo
, nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que os apelantes
JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA e

WAGNER BRITO DE SOUZA
eram responsáveis pelo transporte de pasta-base de cocaína e maconha entre os Municípios de Nortelândia e Denise.

Os depoimentos da testemunha policial [Idoardo do Carmo] estão corroborados pela declaração do adolescente infrator Kaick Alexandre Alves Maia, em sede policial, no sentido de que o apelante WAGNER BRITO DE SOUZA buscou a droga em Nortelândia para comercializar em Denise, enquanto o apelante JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA foi contratado para conduzir o veículo Celta, placa MQS 7268, utilizado na empreitada criminosa.

A diligência policial que culminou na apreensão das drogas decorreu de informações precisas no sentido de que o apelante WAGNER BRITO DE SOUZA traficava drogas em Denise e iria, no dia do fato, adquirir substâncias entorpecentes por meio um automóvel Celta, sendo que a apreensão de pasta-base de cocaína e maconha, as quais foram dispensadas após a ordem de parada, e ligação telefônica recebido por “viva-voz”, presenciada pelos policiais militares, confirmam o seu envolvimento na mercancia de drogas.

Atente-se que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

O apelante JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA, proprietário e condutor do automóvel, não atendeu a ordem de parada e tentou empreender fuga, a evidenciar que tinha ciência acerca do transporte das substâncias entorpecentes, conforme se extrai dos depoimentos do
policial militar
Idoardo do Carmo
, na Delegacia e em Juízo.

A quantidade de maconha – aproximadamente
2,740kg (dois quilos e setecentos e quarenta gramas)
– possibilitaria a confecção de mais de 2.700 (dois mil e setecentos) cigarros da droga, com um grama cada,
“os chamados finos”
(TJMT, AP N.U 0016387-09.2016.8.11.0015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 16.5.2019), enquanto a pasta-base de cocaína
, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 290g (duzentos e noventa gramas)

se transformar em até 2,9kg (dois quilos e novecentos centigramas) de cocaína pura

(ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível
em:
/bdex.eb.mil.br/j
). Refinada
a cocaína e dividida em gramas,
a dose fatal encontra-se entre as 0,2 e 1,5 gramas,
embora a
quantidade necessária para provocar uma overdose é variável de pessoa para pessoa e depende bastante do grau de pureza da droga e da forma de administração e as probabilidades aumentam quando a substância

é

injectada na cor
rente sanguínea (Portal dos Psicólogos,
www.psicologia.pt
).
Significativa, pois, a quantidade de maconha e pasta-base

de cocaína apreendida, de modo a confirmar a destinação mercantil das drogas.

As versões dos apelantes também se revelam inverossímeis e contraditórias, notadamente ao se considerar que o apelante
JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA, na Delegacia, afirmou ter sido contratado pelo apelante WAGNER BRITO DE SOUZA para conduzir o automóvel, enquanto, em Juízo, alterou consubstancialmente sua narrativa no sentido de que apenas lhe dava uma carona.

A mera alegação de que a droga teria sido “
plantada”
, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Ap nº 9130/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.7.2018).

Em suma, as declarações do agente policial, reforçadas pelas declarações do adolescente infrator [no sentido de que o apelante
WAGNER BRITO DE SOUZA adquiriu as substâncias entorpecentes e contratou o apelante JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA para transportá-las] e
pela apreensão de drogas de naturezas diversas [pasta-base de cocaína e maconha], em quantidade significativa, são suficientes para comprovar a autoria do tráfico de drogas.

A propósito, este e. Tribunal decidiu:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência, tornam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório;”
(AP 0003256-20.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal - 21.11.2019)

Logo, as pretensões absolutórias afiguram-se impertinentes.

Passa-se à revisão da dosimetria do apelante
JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA, observadas as insurgências defensivas.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro)

meses acima do mínimo legal diante da valoração negativa da quantidade de maconha e pasta-base cocaína.

As apreensões de
290g (duzentos e noventa gramas) de pasta-base de cocaína e 2,740kg (dois quilos e setecentos e quarenta gramas) de maconha constituem fundamentos idôneos para elevação da reprimenda basilar.
Porém, o aumento procedido afigura-se desproporcional, sobretudo porque a quantidade apreendida não revela traficância em larga escala, ainda que expressiva, recomendar a exasperação em 1 (um) ano acima do mínimo legal (STJ, HC 517217/SP – Relator: Min. Ribeiro Santos -2.9.2019).

Por efeito, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória - 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa -.

Na terceira fase, o Juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado ao considerar a natureza da pasta-base de cocaína.

Todavia, o c. STF assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que a natureza da droga não constitui fundamento suficiente para, em si,
“comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa”
(STF, HC 191876/SP – Relatora: Min.ª Cármen Lúcia – Redator do acórdão: Min. Gilmar Mendes – 30.11.2020).

Frise-se que o apelante
JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA
é primário, tem bons antecedentes, não registra envolvimento em crimes pretérito ou integra organização criminosa, bem como tinha profissão de pedreiro, consoante narrativas das testemunhas
Manoel Adalton da Cruz e Vanilse Ribeiro Rangel Cruz.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo do réu e deve ser reconhecida (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017).

Nessa linha, colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“Não estando comprovado que o acusado se dedicava habitualmente à atividade ilícita, muito menos sua participação em organização criminosa , sendo primário e de bons antecedentes, mantém-se o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. O requisito de “não dedicar-se à atividades criminosas ” não pode ser confundido com o próprio crime de tráfico do qual está sendo acusado, pois se assim for, o benefício jamais será concedido. Vale dizer, o próprio crime pelo qual o agente está sendo processado, em princípio, não deve ser causa de impedimento ao referido direito.”
(AP N.U 0020944-16.2016.8.11.0055 – Relator: Paulo da Cunha – 12.12.2018)

Por força do concurso de agentes, da natureza da pasta-base de cocaína e do transporte intermunicipal, elege-se a fração redutora de 1/3 (um terço) ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito (STJ, HC nº 397.710/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2017).

Sendo assim, totaliza-se a pena intermediária do

apelante
JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA
em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa.

Quanto à majorante do envolvimento do adolescente, o adolescente
Kaick Alexandre Alves Maia
, com 17 (dezessete) anos época do fato, confirmou, na Delegacia e na presença de sua genitora [Elaine Alves], que receberia uma parte da droga [
10,00g (dez gramas) de pasta-base de cocaína e 100,00g (cem gramas) de maconha] para acompanhar os apelantes no transporte das substâncias entorpecentes, bem como tentou dispensá-las quando avistou a guarnição policial (ID

64111617).

O policial militar Idoardo do Carmo Pereira, na fase judicial, também esclareceu que o
adolescente
Kaick Alexandre Alves Maia
foi apreendido no interior do automóvel conduzido pelo apelante
JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA.

A incidência dessa causa de aumento prescinde da
certidão de nascimento, pois “
outros documentos dotados de fé pública, portanto, igualmente hábeis para comprovar a menoridade, também podem atestar a referida situação jurídica, como, por exemplo, a identificação realizada pela polícia civil”
(STJ, HC 134.640/DF – Relator: Min. Alderita ramos de Oliveira [Desembargadora convocada do TJ/PE) – 13.9.2013).

Sob essa ótica, evidenciada a participação de adolescente no tráfico de drogas,
“impõe-se manter a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006”
(TJMT, HC AP 0000321-17.2018.8.11.0036 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2019).

Por conseguinte, conserva-se a incidência da fração mínima de 1/6 (um sexto) para totalizar a reprimenda definitiva do apelante
JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 543 (quinhentos e quarente e três) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime inicial, a primariedade, os bons antecedentes, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a oito anos] recomendam a fixação do regime inicial semiaberto, sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, AP 0005865-77.2010.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 11.7.2011).

Em seu turno, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos apresenta-se impertinente diante da reprimenda imposta – superior a quatro anos – e da valoração negativa da quantidade de drogas apreendidas (TJMT, AP N.U 0022872-75.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 20.5.2020).

Exauridas as razões defensivas, impõe-se estender os efeitos da readequação da pena basilar ao apelante
WAGNER BRITO DE SOUZA, nos termos do art. 580 do CPP.

Na primeira fase, o juiz da causa elevou a pena-base em 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, ao avaliar desfavoravelmente os antecedentes [
“três serão considerados nesta etapa, quais sejam, autos codigos 245429, 20000360, 104072
”] e quantidade de drogas.

A reconhecimento dos maus antecedentes afigura-se correto porque a apelante WAGNER BRITO DE SOUZA registra condenações por: 1) tráfico de drogas e associação para o tráfico a 9 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e em 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, transitada em julgado em 7.3.2014 (Códigos 168414/Água Boa e 245429/Barra de Garças); 2) roubo majorado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias multa, transitada em julgado em 10.3.2010 (Código 94460/Barra de Garças); 3) furto qualificado a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado em 1º.4.2011 (Código 103559/Barra do Garças); 4) furto qualificado a 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, transitada em julgado em

13.12.2010 (Código 99564/Barra do Garças).

Outrossim, a quantidade de substâncias entorpecentes autoriza a elevação da pena-base, ainda que em patamar inferior,
consoante aresto do c.

STJ retrocitado (HC 517217/SP – Relator: Min. Ribeiro Santos -2.9.2019).

Assim sendo, sopesada a negativação dos antecedentes e da quantidade das drogas), redimensiona-se a pena-base do apelante
WAGNER BRITO DE SOUZA
para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, incidindo a fração
“1/5

para

cada vetor negativo”
(STJ, AgRg no HC 474059/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 6.8.2019).

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes.

Diante da reincidência [duas condenações remanescentes não utilizadas como maus antecedentes], preserva-se o agravamento da pena em 1 (um) ano, sobretudo por ser mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto), a qual tem sido

“usualmente” aplicada

pelo c. STJ (AgRg no REsp 1713877/SP – Relator: Min.

Joel Ilan Paciornik – 15.8.2018).

Dessa forma, torna-se a pena provisória em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável porque o apelante
WAGNER BRITO DE SOUZA não preenche os requisitos legais da primariedade e bons antecedentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Sopesada a majorante do envolvimento de adolescente, aplica-se a fração mínima de 1/6 (um sexto) para totalizar a pena definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo legal, mantido o regime inicial fechado devido à reprimenda imposta, aos maus antecedentes e à reincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o
apelo interposto por
JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA para readequar a pena a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 543 (quinhentos e quarente e três) dias-multa, e estabelecer o regime inicial semiaberto;

2)
DESPROVIDO
o apelo interposto o WAGNER BRITO DE SOUZA, com readequação da pena para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 580 do CPP.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA (SEEU 2000103-68.2020.8.11.0008/Comarca de Barra do Bugres).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021